Tribunal: TJDFT
Processo: 0715972-74.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. NECESSIDADE COMPROVADA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. NÃO FIXADOS PELO JUÍZO SINGULAR. TABELA OAB. RECURSO INTERPOSTO PELO DISTRITO FEDERAL DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO MANEJADO PELO AUTOR PROVIDO.
1. A hipótese consiste em deliberar a respeito do dever do Estado em fornecer monitor exclusivo para o acompanhamento às atividades de ensino a criança com Transtorno do Espectro Autista (TEA).
2. Na hipótese em que o agravo interno se impõe contra a própria pretensão exercida por meio do agravo de instrumento e, estando o presente processo apto a ser julgado, em observância ao princípio da economia processual e da razoável duração do processo, o mérito do agravo deve ser, desde logo, submetido a julgamento.
3. A Constituição Federal, ao prever, em seu art. 6o, o "direito à educação" como direito social, elevou essa prerrogativa à categoria dos "direito fundamental", ou seja, interiorizou no sistema jurídico brasileiro um direito a ser fruído por "toda pessoa". 3.1. O Estado tem o dever de assegurar educação especializada à pessoa com necessidades especiais (art. 208, inc. III, da Constituição Federal) em caráter imperativo e vinculativo.
4. As tarefas constitucionalmente impostas ao Estado para a concretização dos mencionados direitos "devem traduzir-se na edição de medidas concretas e determinadas e não em promessas vagas e abstractas". Por isso, muito embora o legislador ordinário tenha uma considerável "liberdade de conformação" quanto ao conteúdo das elaborações normativas ou relativamente ao modo de organizar a concretização desses direitos, é inegável que os direitos fundamentais sociais são dotados de "vinculatividade normativo-constitucional" (CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 2 ed. Coimbra: Almedina, 1998, p. 440). 4.1. A atividade jurisdicional deve cumprir três específicos escopos, dentre os quais se encontram o jurídico, o social e o político. Certamente, nesse ponto, é indispensável adotar a necessária assertividade na afirmação e concretização dos direitos fundamentais, dentre os quais os sociais.
5. O Distrito Federal dispõe de política pública específica para o ensino especializado. A Lei Distrital no 3.218/2003 prevê expressamente a disponibilização de recursos humanos suficientes, com a disponibilização de monitor exclusivo, que deve ter formação adequada.
6. O caso concreto revela que o demandante padece de Transtorno do Espectro Autista e necessita de acompanhamento individualizado, de acordo com as conclusões exaradas em laudo elaborado pelo respectivo profissional médico.
7. De acordo com a regra prevista no art. 85, § 8a-A, do CPC, recentemente incluído pela Lei 14.365/2022, na fixação equitativa de honorários, o Juízo singular deve observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o do referido artigo, aplicando-se o que for maior.
8. A tabela de honorários expedida pela OAB-DF prevê, como valor mínimo dos honorários em ações de jurisdição contenciosa, o montante equivalente a 25 unidades referenciais de honorários (URH). 4.1. No mês de maio de 2023, momento em que foi proferida a sentença, o valor da URH correspondia a R$ 369,71 (trezentos e sessenta e oito reais e setenta e um centavos)
9. Recurso de apelação interposto pelo Distrito Federal conhecido e desprovido. Recurso adesivo manejado pelo autor conhecido e provido.